Tribunal: TJDFT
Processo: 0727666-85.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ASSINATURA ELETRÔNICA. CERTIFICAÇÃO DIGITAL. ICP-BRASIL. DESNECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DE FIRMA. ART. 1o, § 2o, INCISO III, DA LEI No 11.419/06.
1. O art. 1o, § 2o, inciso III, da Lei no 11.419/06, que regula a informatização do processo judicial, dispõe que é considerada assinatura eletrônica para fins de identificação inequívoca do signatário do documento a assinatura digital baseada em certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada, na forma de lei específica; e a realizada mediante cadastro de usuário no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos.
2. Havendo nos autos procuração geral assinada digitalmente com endereço eletrônico da autoridade certificadora e o código verificador do ICP-Brasil, será dispensável a apresentação de procuração com firma reconhecida em cartório.
3. Apelo provido.